Tribunal: TJDFT
Processo: 0747026-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747026-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: GABRIELLA NAVES CORTES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde contra a decisão (id174021552) que teria aplicado multa e determinado a constrição da quantia de R$ 5.000,00 nos autos 0717964-30.2023.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que o Juízo de origem teria deferido o pedido de reconsideração formulado pelo ora agravante, e, com isso, determinado o desbloqueio do valor referente à multa de id 174534876 (id 177083668). Nesse contexto, intime-se a parte recorrente para que se manifeste sobre a manutenção de seu interesse recursal, pena de não conhecimento do recurso. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator